Tribunal: TJDFT
Processo: 0701880-27.2022.8.07.0007
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-06-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0701880-27.2022.8.07.0007 RECORRENTE: ERINALDO MOREIRA DA SILVA RECORRIDO: BANCO BMG S/A DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sétima Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: APELAÇÃO CÍVEL. CONSUMIDOR. CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. DEVER DE INFORMAÇÃO. CUMPRIDO. CARACTERÍSTICAS ESSENCIAIS DO AJUSTE. ABUSIVIDADE NA TAXA DE JUROS. NÃO VERIFICADA. REVISÃO CONTRATUAL. INAPLICÁVEL. FORMULAÇÃO CLARA. DANOS MORAIS. NÃO CONFIGURADOS. RECURSO DESPROVIDO. 1. No caso vertente, aplicam-se as normas protetivas das relações de consumo, face ao tipo de contrato celebrado entre as partes, possuindo inclusive, entendimento consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça no verbete sumular no 297, que assim dispõe: “O Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras”. Desta forma, devem ser asseguradas ao consumidor informações claras sobre os produtos contratados, segundo dispõe o CDC. 2. O dever de informação inerente às atividades consumeristas é cumprido quando, em se tratando de contrato de cartão de crédito consignado, as características essenciais do ajuste, como a modalidade contratual, o valor liberado, a forma de pagamento e os juros cobrados, estão formuladas claramente, segundo o art. 6°, do Código de Defesa do Consumidor. 2.1. No caso dos autos, o próprio título do contrato estabelece de forma nítida o contrato estabelecido: “Termo de adesão cartão de crédito consignado Banco BMG S.A. e Autorização para Desconto em Folha de Pagamento”. 3. Não obstante os argumentos do requerente/recorrente de que os contratos firmados são nulos, tem-se que tais alegações não merecem prosperar, uma vez que, ainda que se tratem de contratos de adesão, não há qualquer evidência mínima de vício de consentimento ou falsidade dos pactos firmados entre as partes, já que o negócio jurídico entabulado foi realizado por meio de acordo de vontades livres e sem qualquer deficiência de informação por parte do réu/apelado, tornando-se insubsistente, portanto, qualquer alegação de nulidade. 4. Nessa mesma perspectiva, em relação aos danos morais, nota-se que inexiste nos autos a configuração de qualquer postura que possa ser reputada como ilegal ou deflagradora de ofensas aos atributos da personalidade do autor/recorrente, tendo em vista não restar verificado qualquer vício nos produtos/serviços oferecidos pelo réu/apelado ao ora recorrente. 5. Não há que se falar em redução da taxa de juros aplicada no contrato de empréstimo por meio de cartão de crédito consignado, se o percentual se mostra em conformidade com a média praticada no mercado, as condições foram previamente informadas ao autor e não foi demonstrada qualquer abusividade em sua cobrança. 6. O Superior Tribunal de Justiça, sob o rito de julgamento de recursos repetitivos (REsp 1061530/RS), firmou posicionamento de que a revisão judicial da taxa de juros remuneratórios pactuada em contratos de créditos bancários depende da demonstração cabal de sua abusividade em relação à taxa média do mercado, praticada à época em operações da mesma espécie, fato não demonstrado nos autos, não havendo que se falar, portanto, em possibilidade de revisão contratual nos termos postulados pelo ora apelante. 7. Recurso conhecido e desprovido. O recorrente alega que o acórdão impugnado encerrou violação aos artigos 6o, incisos III e IV, 30 e 52, todos da Lei 8.078/90, sustentando a nulidade do negócio jurídico firmado com a instituição financeira, a qual não prestou informações claras e precisas sobre produto que disponibilizou ao insurgente. Em contrarrazões, o recorrido pede que as publicações sejam realizadas em nome dos advogados ANDRÉ RENNÓ LIMA GUIMARÃES DE ANDRADE (OAB/DF 40.066 e OAB/MG 78.069) e BREINER RICARDO DINIZ RESENDE MACHADO (OAB/DF 40.068 e OAB/MG 84.400). II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Sem preparo ante a gratuidade de justiça concedida. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à apontada violação aos artigos 6o, incisos III e IV, 30 e 52, todos da Lei 8.078/90. Acerca do inconformismo, o acórdão combatido assentou que: “Fica claro, portanto, que o réu/apelado cumpriu com seu dever de informação. As características essenciais do contrato estão formuladas claramente: a modalidade contratual, o valor liberado, a forma de pagamento e os juros cobrados. O próprio título do contrato estabelece de forma nítida o contrato estabelecido: “Termo de adesão Cartão de Crédito Consignado Banco BMG S.A. e Autorização para Desconto em Folha de Pagamento”. Nesse contexto, deveria o autor/apelante ter se atentado para o pagamento das faturas, consultando-as via internet banking ou entrando em contato com o Réu/apelado por meio de outros canais de atendimento. Não bastasse, verificam-se, em diversas faturas (id. 42945766), várias compras realizadas pelo autor/apelante com o referido cartão de crédito, o que corrobora a conclusão de que o recorrente tinha plena consciência do produto contratado do apelado” (ID 44972864). Assim, rever a conclusão a que chegou o acórdão recorrido demandaria a análise de cláusulas contratuais e do conjunto fático-probatório dos autos, o que desborda dos limites do recurso especial, a teor dos enunciados 5 e 7, ambos da Súmula do STJ. Por fim, determino que as publicações referentes ao recorrido sejam feitas em nome dos advogados ANDRÉ RENNÓ LIMA GUIMARÃES DE ANDRADE (OAB/DF 40.066 e OAB/MG 78.069) e BREINER RICARDO DINIZ RESENDE MACHADO (OAB/DF 40.068 e OAB/MG 84.400). III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A020